Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-17.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000807-17.2020.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: FABIO DE OLIVEIRA BANDEIRA

Advogado(s):RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRFB. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO. VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF NO RE 705140/RS E NO RE 1066677/MG. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Pé de Serra contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, na função de agente de combate às endemias, sem submissão a concurso público, no período de 11.01.2017 a 30.11.2020, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do autor, sem observância dos requisitos constitucionais, deve ser considerada nula; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato gera direito ao levantamento do FGTS e ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, diante do desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, impõe a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, excepcionando a possibilidade de contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), desde que respeitadas as exigências legais e temporais.

A análise dos documentos acostados aos autos (IDs n. 80140703 e 80140709) demonstra que o autor foi contratado sucessivamente, sem delimitação clara de prazo, descaracterizando a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição para contratação precária, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 (RE 705.140/RS) e 551 (RE 1066677/MG), firmou entendimento de que a nulidade da contratação irregular gera apenas o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS e, em caso de comprovado desvirtuamento, também ao pagamento de férias com 1/3 e 13º salário.

Precedentes dos Tribunais Pátrios e do próprio TJBA corroboram o direito do contratado irregular à percepção do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, em hipóteses de desvirtuamento da contratação, conforme consolidado nos julgados citados.

Não há incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, haja vista que o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos.

Em atenção ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e ao Tema 1059 do STJ, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 13% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor público sem concurso, não se amoldando às hipóteses constitucionais de exceção, é nula, garantindo-se ao contratado apenas o direito ao levantamento do FGTS e, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, também ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

A ausência de prazo determinado e a sucessiva renovação do contrato temporário descaracterizam a necessidade temporária e justificam o reconhecimento dos direitos remuneratórios mencionados.

A remessa necessária não se aplica quando o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos, conforme o art. 496, § 3º, III, do CPC.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 496, § 3º, III, e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, Apelação Cível n. 0000757-82.2012.8.05.0058; TJ-AM, AC n. 0000149-98.2015.8.04.6301; TJ-CE, AC n. 0010024-85.2018.8.06.0108.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.
8000807-17.2020.8.05.0211
, de
Riachão do Jacuípe
-BA
, em que
são

a
pelante,
MUNICÍPIO DE
PÉ DE SERRA

e
a
pelad
o,
FÁBIO DE OLIVEIRA BANDEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento ao Apelo
interposto pelo réu
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12